Tribunal: CARF
Processo: 15889.000321/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000321/2009-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.165 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR RAUL BAUAB - JAHU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que entendeu dispensável a manifestada diligência.
O conselheiro Vinícius Mauro Trevisan foi designado para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Mauro Trevisan – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT/GIILRAT.
Lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme síntese do
quadro abaixo:
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.240.518-5
Cont. patronal - SAT/RAT
1/05 a 1/08
15889.000321/2009-80
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000321/2009-80
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2009-80

37.240.519-3
Cont. terceiros
1/05 a 12/05
15889.000322/2009-24
37.240.520-7
Cont. patronal - SAT/RAT
1/06 a 12/07
15889000323/2009-79
37.240.521-5
Cont. terceiros
1/06 a 12/07
15889.000324/2009-13
37.240.517-7
Cot. Seg. não descontadas
10/05 a 10/05
15889.000319/2009-19
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 14-30.168 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/POR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 301 a 309):
Trata-se de Auto de Infração a obrigação principal — AI/DEBCAD n° 37.240.518-5 -
constituído em face da empresa acima identificada relativo às contribuições devidas a
Seguridade Social atinentes as parcelas da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT, em função da remuneração paga
ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços.
Os levantamentos são atinentes à folha de pagamento da empresa, valores pagos a
Cooperativa de trabalho médico e diferenças de acréscimos legais sobre contribuições
recolhidas em atraso. Lançado também valores pagos pelo contribuinte a título de
Abono Especial ou Participação nos Lucros ou Resultados na competência 10/2005, em
desacordo com a lei de regência, verba não considerada como tributável pelo sujeito
passivo.
Informa o relato fiscal que tais contribuições são decorrentes do fato de o contribuinte,
que é pessoa jurídica de direito privado de caráter filantrópico, ter perdido o direito ao
gozo da isenção da cota patronal das contribuições sociais por não atender aos requisitos
legais insculpidos nos incisos II e III do art. 55 da Lei n° 8.212/91, conforme Ato
Cancelatório n° 001/2003 de 14/07/2003 e Acórdão Decisório n° 945/2003 de
17/12/2003 (anexos). Afirma ainda que, embora a empresa tenha obtido a renovação da
Certificação por força da MP 447/2008, não protocolou novo pedido de isenção junto à
Receita Federal do Brasil. Assim, ao declarar-se em GFIP com o FPAS no código 639,
típico de Entidades Beneficentes em gozo da isenção, suprimiu as contribuições sociais
previdenciárias devidas que se constituem no presente Auto.
Importa o crédito tributário assim constituído em R$ 3.585.426,03 (Três milhões,
quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e três centavos),
consolidado em 03/11/2009, compreendendo o valor originário atualizado mais juros e
multa moratória que se revelou de aplicação mais benéfica ao contribuinte, tendo em
vista as alterações normativas promovidas pela MP 449/2008 e respeitado o art. 106, Il,
“c” do CTN.
O contribuinte interpôs impugnação na qual contesta o lançamento com os seguintes
argumentos, em síntese:
i) relata o histórico assistencial da Impugnante bem como de suas Certificações de
Entidade Beneficente de Assistência Social, desde o primeiro pleito obtido em 1970 até
o último deferido pela Resolução n° 003 de 2009, passando pela Certificação conferida
à Impugnante em 21 de outubro de 1974, com prazo de validade indeterminado e em
conformidade com a Lei n° 3.577/1959 e o Decreto-Lei n° 1.572/1977.
ii) entende que as Entidades que obtiveram o CEAS por prazo indeterminado não
necessitam do requerimento da isenção junto à Receita Federal do Brasil, com
supedâneo no Decreto-Lei n° 1.572/77 que ressalvou, nos §§ 1o e 2o de seu art. 1% a
permanência da isenção das entidades que já haviam sido certificadas; na mesma linha,
a Lei n° 8.212/91 no § 1° do art. 55 ressalvou os direitos adquiridos das entidades já
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2009-80

portadoras do CEAS, condicionados à observância dos requisitos por ele impostos; no
mesmo sentido o comando insculpido no art. 240, § 4° da recente Instrução Normativa
n° 971/2009;
iii) afirma não haver percepção de remuneração por nenhum dos diretores da
Impugnante, conforme seu estatuto constitutivo;
iv) no tocante ao Ato Cancelatório de isenção, no qual fundamentou-se o lançamento
fiscal, invoca a aplicação do art. 106, II, “c” do CTN, em razão de nova norma benéfica
ao contribuinte, a MP 446/2008, que determinou a concessão dos certificados em
relação aos processos administrativos ainda em trâmite no CNAS, bem como
determinou o arquivamento de representações propostas por autoridades fiscais ainda
não julgadas; reconhece que a referida MP foi rejeitada, no entanto seus efeitos
permaneceram, consoante o art. 62, § 11 da Constituição Federal/88; nesse compasso,
entende inaplicável a violação ao inciso II do art. 55, frente à Certificação obtida no
bojo daquela MP e do inciso III, pois não compete à RFB a verificação da prática
efetiva da assistência social por parte da Impugnante;
v) afirma ilíquido o Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2003, uma vez que não faz
menção à data da infração que lhe deu causa, ferindo assim o quanto disposto no artigo
32, § 1° da Lei n° 12.101/2009, de maneira a que o contribuinte tenha conhecimento das
competências em que restou constatado o descumprimento da norma e os fatos
geradores de contribuições sociais referente às competências em análise.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 301 a 309):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. LEI
ORDINÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DA COTA
PATRONAL.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 da mesma Lei.
A Constituição Federal/88, ao dispor sobre a isenção das contribuições para a
seguridade social, preconiza lei ordinária para estabelecimento dos requisitos
necessários a serem atendidos pelas entidades de assistência social.
A entidade beneficente de assistência social que preencher todos os requisitos legais
para a concessão do benefício da isenção das contribuições à Seguridade Social, deveria
requerer o reconhecimento desta condição junto à Delegacia da Receita Federal do
Brasil da jurisdição • de seu estabelecimento matriz, fazendo provas, para então obter o
correspondente Ato Declaratório de reconhecimento da isenção que gerará efeitos, caso
deferido, a partir da data do protocolo do pedido.
Ato cancelatório da isenção oriundo de processo administrativo autoriza o
lançamento das contribuições sociais, máxime quando de seu julgamento
definitivo.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2009-80

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 316 a 328):
1. Alega direito adquirido ao reportado benefício fiscal, já que detinha certificação
com prazo de validade indeterminado, o que dispensava a protocolização de novo requerimento
na Repartição Fiscal.
2. Referido direito adquirido foi também reconhecido em ação judicial impetrada
pela Recorrente contra a Fazenda Nacional, garantindo-lhe renovação automática do CEAS,
anexando cópia da sentença as fls. 329 a 336.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2/9/2010
(processo digital, fl. 313), e a peça recursal foi interposta em 1/10/2010 (processo digital, fl.
316), dentro do prazo legal para sua interposição.
Todavia, tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram
suficientes para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Vinicius Mauro Trevisan, Redator Voto Vencedor.
A Recorrente às fls. 324 dos autos menciona em seu Recurso Voluntário que o
lançamento foi realizado em função de não ser detentora do CEBAS, conforme Ato Declaratório
no. 01/2003 que culminou na extinção da sua isenção.
Ocorre que o processo não transitou em julgado, pois está pendente de julgamento
do Recurso Especial e Extraordinários interpostos, estando pendente de remessa aos tribunais
superiores pelo TRF da 1a Região.
Desta forma não é verdadeiro a alegação que teria sido transitada em julgado a
favor da Recorrente, o que garantiria a renovação de seu certificado de entidade beneficente de
assistência social e que não precisaria requerer a Receita Federal a respectiva isenção.
Menciona no final do Recurso:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000321/2009-80

“Ademais válido menciona que na vigência da MP 446 a função ora recorrente teve seu
certificado de beneficente renovado de forma automática sem necessidade de
requerimento a órgão nenhum, o que garante o direito da função da na manutenção da
isenção prevista da Constituição Federal.”
No entanto, na sentença prolatada, processo no. 2003.34.00.021728-5 ficou
disposto pelo Juiz:
“Diante do expostos previsto no artigo 469, I, do CPC resolvo o mérito da demanda
julgando procedente o pedido formulado pela postulante, para reconhecer o direito
adquirido a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da CF com a consequente renovação
do CEAS enquanto a entidade continuar preenchendo os requisitos constantes da Lei
3.577/59.”
Alegou em sede de impugnação que:
“ii) entende que as Entidades que obtiveram o CEAS por prazo indeterminado não
necessitam do requerimento da isenção junto à Receita Federal do Brasil, com
supedâneo no Decreto-Lei n° 1.572/77 que ressalvou, nos §§ 1o e 2o de seu art. 1% a
permanência da isenção das entidades que já haviam sido certificadas; na mesma linha,
a Lei n° 8.212/91 no § 1° do art. 55 ressalvou os direitos adquiridos das entidades já
portadoras do CEAS, condicionados à observância dos requisitos por ele impostos; no
mesmo sentido o comando insculpido no art. 240, § 4° da recente Instrução Normativa
n° 971/2009;”
Assim, a Receita Federal do Brasil da unidade de jurisdição terá que trazer aos
autos o documentos denominado CEAS por prazo indeterminado, onde a Requerente menciona
que não necessita do requerimento da isenção junto à RFB com fundamento no Decreto-Lei
1.572/77 que ressalvou nos § 1o e 2o do seu art. 1o a permanência da isenção das entidades que já
haviam sido certificadas.
A Receita Federal do Brasil deverá analisar se, com a renovação do CEAS se a
mesma continua preenchendo os requisitos constantes da Lei 3.577/59.
Afirma a Recorrente que contra si foi lavrado Ato Cancelatório de Isenção no.
001/2003 onde não foi trazido a data da infração que lhe causa ferindo o artigo 32, §1a da Lei
12.101/2009.
Conclusão
Ante o exposto, a Receita Federal do Brasil da unidade de jurisdição terá que
trazer aos autos o documentos denominado CEAS por prazo indeterminado, onde a Requerente
menciona que não necessita do requerimento da isenção junto à RFB com fundamento no
Decreto-Lei 1.572/77 que ressalvou nos § 1o e 2o do seu art. 1o a permanência da isenção das
entidades que já haviam sido certificadas.
A RFB deverá demonstrar se a Recorrente continua preenchendo os requisitos
constantes da Lei 3577/59 conforme consta no dispositivo final da sentença do processo no.
2003.34.00.021728-5.
Outrossim, deverão ser trazidos nos autos a cópia de todo o processo que a
Recorrente interpôs em juízo, com o escopo de analisar se ainda é válida a isenção.
Por fim, a Receita Federal do Brasil deverá anexar aos autos o referido Ato
Cancelatório de Isenção no. 001/2003 fazendo menção a data da infração que lhe deu causa.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan
Fl. 401
DF CARF MF
Original